Tribunal: CARF
Processo: 19515.720974/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720974/2019-50
ACÓRDÃO
1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRPOOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2017
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SALDO INEXISTENTE
É válido o lançamento decorrente de glosa de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL quando comprovadamente exceder ao saldo
existente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015, 2017
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL utilizados a maior
para que se aguarde a conclusão de outros processos que tenham reduzido
esses saldos. O lançamento relativo aos prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL utilizados a maior é realizado a partir dos respectivos
saldos existentes na data do lançamento, não havendo como se aguardar,
indefinidamente, a conclusão de todos os processos que modificaram estes
valores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as alegações
de nulidade da decisão recorrida e do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Andressa
Paula Senna Lisias. Ausente momentaneamente o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de
Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo abaixo o
Relatório da decisão recorrida naquilo que nos interessa.
O presente processo tem por foco exigir o recolhimento da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) em função da compensação indevida de bases
negativas verificada relativamente aos anos-calendário 2014, 2015 e 2017.
A compensação a maior foi resultado da diminuição dos saldos de bases de
cálculo negativas da CSLL em razão da utilização do direito de compensação
frente aos autos de infração lavrados no curso dos processos administrativos no
16327.001289/2005-54 e 19515.722229/2012-79.
O primeiro processo tratou (1) da adição a menor da provisão para devedores
duvidosos na apuração do lucro real, bem como (2) do excesso de despesas com
previdência privada e (3) da exclusão indevida do crédito-prêmio de exportação
da base de cálculo do IRPJ. Tais fatos diziam respeito aos anos-calendário 2000,
2001 e 2002. A então autoridade lançadora efetuou a compensação de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL, observando a trava de 30%. O
interessado requereu, em sua impugnação, dentre outros pedidos, o afastamento
da trava. Confira-se (fl. 297 do processo administrativo no 16327.001289/2005-
54):

A 2a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento de Brasília julgou, por
unanimidade, improcedente a impugnação.
O interessado, então, apresentou recurso voluntário. Requereu, mais uma vez, a
compensação de prejuízos fiscais e de bases negativas da CSLL sem a limitação de
30%.
A Primeira Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes deu provimento
parcial ao recurso voluntário. Foi admitida, então, a compensação de prejuízos
fiscais e de bases negativas da CSLL sem a limitação de 30%.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
3
O interessado, então, apresentou recurso especial. A Câmara Superior de
Recursos Fiscais apreciou o referido recurso em 6 de novembro de 2018 (Acórdão
no 9101- 003.877 - 1a Turma). A decisão foi a seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à incidência de
juros de mora calculados pela taxa SELIC sobre a multa de ofício e, na parte
conhecida, acordam em dar-lhe provimento.”
Com isso, o litígio objeto do processo administrativo foi extinto.
O segundo processo (19515.722229/2012-79) tratou das seguintes infrações: (1)
omissão de receitas caracteriza pela escrituração a menor dos valores de crédito-
prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no ano-calendário 2007,
(2) inobservância do regime de competência na escrituração das receitas colhidas
com o crédito-prêmio do IPI, (3) exclusão do crédito-prêmio do IPI reconhecido
por via de decisão judicial (ação ordinária no 92.00.16661-0) da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, (4) glosa da compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL insuficientes, (5) multa isolada em função do recolhimento a
menor das estimativas de IRPJ e de CSLL. . Tais fatos diziam respeito aos anos-
calendário 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
A 8a Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro julgou,
por unanimidade, improcedente a impugnação. Do acórdão então adotado (no 12-
57.166),
colho
(fls.
5788
e
5789
do
processo
administrativo
no
19515.722229/2012-79):

O interessado, então, apresentou recurso voluntário.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) deu provimento ao recurso voluntário (Acórdão no 1301-001.702 de
15/11/2014). Foi acolhida a tese da decadência.
O interessado opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.
Mais adiante, em outubro de 2017, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
sua 1a Turma, afastou a decadência, determinando nova apreciação do recurso
voluntário quanto às demais matérias.
Em 13 de agosto de 2019, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara do Carf resolveu
sobrestar o julgamento do processo administrativo no 19515.722229/2012-79
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
4
com base na seguinte argumentação (fl. 6846 do processo administrativo no
19515.722229/2012- 79):

A ciência do lançamento se deu no dia 27 de novembro de 2019 (fl. 112).
Em 23 de dezembro de 2020, houve a apresentação da impugnação ao
lançamento. A autoridade preparadora reconheceu a tempestividade do protesto
(fl. 385). Passo ao resumo das razões de defesa.
Inicia pela alegação da tempestividade. Após, relata os fatos. Alega que efetuou
compensações de prejuízos fiscais e de bases negativas da CSLL consoante os
limites legais. A Fiscalização considerou as compensações indevidas em função
das alterações implementadas por via dos processos administrativos no
16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79. A utilização seria indevida
em razão da falta de liquidez e certeza dos créditos. Ademais, a ação seria
necessária como forma de se evitar a decadência.
Da Nulidade do Lançamento
Relata o trâmite administrativo do processo no 16327.001289/2005-54, já
relatado, e informa ter ingressado com ações judiciais (fl. 121).
Com relação à CSLL, houve a interposição de mandado de segurança (no 5020343-
47.20174.03.6100). No mandado de segurança, houve a concessão de liminar
“para suspender a exigibilidade dos débitos de CSLL objeto do processo
administrativo no 16151.720160/2017-31 que tenham incidido sobre os créditos-
prêmio de IPI (fl. 214 dos autos virtuais), com as providências e anotações daí
decorrentes” (fl. 122). Entende o impugnante que as compensações de bases
negativas da CSLL não são definitivas e não ensejam exigências frente ao comando
judicial.
Com relação ao IRPJ, houve a propositura de ação anulatória (no 5023125-
90.2018.4.03.6100). Nessa ação foi requerida a tutela de urgência para “que se
suspenda a eficácia da compensação de seus prejuízos com débitos de IRPJ,
realizada pelo Fisco no Auto de Infração e no processo administrativo,
autorizando-se que a autora mantenha em seus livros os prejuízos ilegal e
inconstitucionalmente absorvidos pelo lançamento” (fl. 122). O impugnante
informa que o pedido foi indeferido inicialmente. Após, entretanto, o Tribunal
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
5
Regional Federal da 3a Região deu provimento ao agravo de instrumento no
5028055- 21.2018.4.03.0000 para “suspender os efeitos da compensação de
ofício de prejuízos fiscais com débitos de IRPJ correspondentes ao processo
administrativo n. 16327.001289/2005-54” (fl. 122).
Diante disso, o impugnante conclui (fls. 123 e 124):
“16. Sendo assim, o saldo de prejuízo fiscal / base negativa que teria sido
consumido no Processo Administrativo 2005-54 e justificaria a presente
autuação não somente ainda encontra-se em discussão judicial, o que por si
só impediria a conclusão de que tal saldo não mais poderia ser utilizado
pela Requerente em períodos posteriores, como está expressamente
suspenso pelo Poder Judiciário, que suspendeu a exigibilidade dos débitos
de CSL (Mandado de Segurança no 5020343-47.2017.4.03.6100) e, em
relação aos débitos de IRPJ, determinou a suspensão dos efeitos da
compensação
de
prejuízos
fiscais
(Ação
Anulatória
5023125-
90.2018.4.03.6100).
17. Desta forma, até que sejam encerradas as discussões judiciais atreladas
ao Processo Administrativo 2005-54, não existe qualquer dúvida de que o
referido saldo de prejuízo fiscal / base negativa não pode ser considerado
consumido pela questionável e atualmente inaplicável (por determinação
judicial expressa) compensação de ofício perpetrada pelas DD. Autoridades
Fiscais, como aliás já determinado pelo Poder Judiciário.”
Passa a tratar, então, do trâmite administrativo do processo no
19515.722229/2012-79, também já relatado. E conclui (fls. 124 e 125):
“21. Assim, o próprio processo administrativo que teria, segundo a presente
exigência fiscal, impactado nos saldos de prejuízo fiscal / bases negativas de
Requerente, além de não ter sido encerrado, o que por si só já impediria
qualquer conclusão quanto à utilização dos saldos de prejuízo fiscal / base
negativa da CSL em períodos anteriores, está ele mesmo suspenso
exatamente pelo mesmo motivo, ou seja, total e absoluta impossibilidade
de se concluir pela utilização/consumo dos prejuízos fiscais / bases
negativas até que encerradas as discussões nos demais processos
administrativos / judiciais que possam gerar impactos nestes valores.”
Diante do cenário acima (“decisões judiciais expressas que suspenderam a
exigibilidade dos débitos consubstanciados no PA 2005-54” e “a atual suspensão
pelo próprio CARF do PA 2012-79” – fl. 125), o impugnante entende que o ato do
lançamento padece de nulidade insanável, uma vez que embasado em presunção
não sustentável na realidade dos processos.
Os registros contábeis fariam prova a favor do contribuinte, salvo se o Fisco
provasse a fraude. Não o fez. Assim, até que sejam julgados todos os processos de
forma definitiva e desfavorável ao interessado, não teria cabimento o
lançamento. Cita o artigo 26 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
6
Não bastasse isso, refere o artigo 112 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
o Código Tributário Nacional (CTN). Entende ele, pela referência, que haveria
dúvida quanto à interpretação da legislação tributária. Refere jurisprudência do
Carf em torno da prova. Em suma, refuta a possibilidade da Fiscalização presumir
a procedência dos créditos tributários objeto dos processos administrativos no
16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79. A prática do lançamento em
função da compensação excessiva de prejuízos fiscais ou de bases negativas da
CSLL violaria o disposto no artigo 10, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. O fato não existiria. O mesmo ocorreria com os artigos 112 e 142 do CTN.
Aponta, também, erro no cálculo dos prejuízos fiscais e das bases negativas da
CSLL. Confira-se (fl. 127):
“28. Todavia, no presente caso, a D. Autoridade Fiscalizadora equivocou-se
no cálculo da exigência legal ora impugnada, uma vez que o efetivo saldo
de prejuízo fiscal e base negativa da Requerente ainda é incerto, eis que
depende do desfecho dos processos mencionados no Termo de Verificação
Fiscal (2005- 54 e 2012-79). E mais: como anteriormente mencionado, as
compensações de ofício que poderiam gerar impactos nos saldos utilizados
pela Requerente encontram-se com sus exigibilidade e eficácia suspensas,
seja por determinação judicial expressa (2005-54), seja pelo próprio CARF.
29. Durante a pendência da discussão administrativa/judicial, o prejuízo
fiscal e a base negativa da CSL permanecem inalterados no patrimônio da
Requerente, sem que sobre eles recaia qualquer restrição. Portanto, se os
prejuízos permanecem livres e desembraçados no seu patrimônio, podem
eles serem utilizados pelo contribuinte como bem lhe aprouver.”(Grifou-se e
sublinhou-se.)
Refere decisão emanada do Supremo Tribunal Federal segundo a qual cabe
apenas ao contribuinte, e não ao Fisco, a decisão quanto à compensação do
prejuízo fiscal (Recurso Extraordinário no 344.994 – fls. 127 e 128).
Reclama, por outro lado, da não consideração dos efeitos do processo
administrativo no 10314.720770/2016-68 na recomposição do saldo de prejuízos
fiscais e de bases negativas da CSLL. Segundo aponta, no lançamento objeto do
processo antes referido foi efetivada a compensação de prejuízos fiscais e de
bases negativas da CSLL. Como o lançamento foi desconstituído no curso do
processo administrativo, cabível a reversão da utilização de ofício. Em tal processo
teria havido o cancelamento integral do lançamento de forma definitiva. Esse
seria mais um motivo de nulidade a requerer, no mínimo, a determinação de
diligência. Verifique-se (fl. 129):
“37. Diante disso, é certo que, ao deixar de considerar os efeitos do
desfecho do processo administrativo 2016-68 favoravelmente à Requerente,
a D. Fiscalização lavrou autuação nula, por violação ao artigo 10 do Decreto
70.235/72, eis que elementos essenciais à constituição do crédito tributário
foram desconsiderados.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
7
38. Ainda que não se reconheça a nulidade da autuação, o fato ora relatado
deverá justificar ao menos a conversão do julgamento em diligência – o que
desde já se requer – para que seja apurado e recomposto o saldo de PF e
BCN da Requerente levando-se em consideração os efeitos decorrentes da
decisão favorável proferida no processo administrativo 2016-68.”
Do Mérito
Passa, então, ao mérito.
Defende, em suma, que o crédito advindo de prejuízos fiscais e de bases negativas
da CSLL goza da presunção de liquidez e de certeza até o término da controvérsia
envolvendo a sua utilização, seja na esfera administrativa, seja na judicial.
Transcreve a legislação a respeito (arts. 579 a 586 do Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018, o Regulamento do Imposto de Renda de 2018 – RIR/18).
Aponta as hipóteses de restrição à utilização do direito para afirmar que nenhuma
delas restou incorrida. As compensações foram, portanto, efetivadas segundo os
ditames legais. A referência aos processos administrativos no
16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79 representaria uma inovação
não prevista na lei, qual seja a existência de créditos tributários em discussão
administrativa ou judicial. O ato seria, assim, ilegal.
Quanto à liquidez e certeza, o impugnante entende que seus créditos de prejuízos
fiscais e de bases negativas da CSLL são líquidos e certos em razão da adequada
escrituração dos mesmos. São legítimos em função da inexistência de prova
robusta da sua invalidade. Refere os termos do artigo 967 do RIR/18. E conclui (fl.
133):
“54. Assim, enquanto não for proferida decisão definitiva (administrativa ou
judicial) relacionada aos débitos decorrentes dos processos administrativos
2012-79 e 2005-54, é justamente o crédito fazendário que não goza de
presunção de liquidez e certeza e não as compensações de prejuízos e
bases negativas de CSL efetuadas pela Requerente. Inclusive, repita-se à
saciedade, as compensações de ofício que embasariam a presente autuação
encontram-se com sua eficácia suspensa em função das decisões
administrativas
e
judiciais
proferidas
em
relação
àqueles
processos.”(Grifou-se e sublinhou-se.)
Reclama, também, da cobrança dupla levada a efeito nos processos
administrativos no 16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79 no
presente processo. Frente a tal situação, propõe o sobrestamento do presente
processo até que sejam definitivamente julgados os primeiros. O sobrestamento
seria a solução para o respeito aos princípios da razoabilidade e da eficiência,
previstos no artigo 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Reprisou a relação do presente processo com outros, administrativos e judiciais, e
referiu jurisprudência do Carf favorável ao sobrestamento. Ainda quanto ao
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
8
sobrestamento, apontou a regra constante do artigo 313, V, “a”, da Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil – CPC, assim redigido:
“Art. 313. Suspende-se o processo:
...
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência
ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente; ”
A regra acima seria aplicável subsidiariamente, consoante fixado no artigo 15 do
CPC. Salientou, também, a existência de regra de sobrestamento no Regimento
Interno do Carf (art. 6o, §§ 1o, 4o e 5o).
Do Descabimento da Multa de Ofício
Reclama da aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, uma vez que o lançamento realizado com o fito de
prevenir a decadência se submete à regra do artigo 63 da mesma lei. Tal
dispositivo fixa que o lançamento para prevenir a decadência não contempla a
exigência da multa de ofício. O próprio trabalho fiscal teria indicado essa
condição. Coleciona, então, jurisprudência do Carf a respeito.
Da Necessidade de Reunião de Processos Administrativos
Requer a reunião do presente processo, que trata da CSLL, com o processo
administrativo no 19515.720973/2019-13, que trata do IRPJ. Não vislumbra
qualquer motivo que justifique a segregação.
Do Pedido
Culmina sua petição com o seguinte pedido, que resume suas razões de defesa
(fls. 138 e 139):
“77. Diante de todo o exposto, requer-se o reconhecimento da NULIDADE da
autuação fiscal, pois o presente auto de infração foi constituído sem que os
fatos que o embasam tenham sido confirmados, o que traz incerteza quanto
ao montante efetivamente cobrado e, além disso, viola as regras aplicáveis
ao processo administrativo tributário (artigo 10 do Decreto 70.235/72,
artigos 112 e 142 do CTN). Não bastasse ter sido a autuação fiscal
fundamentada em presunção, a D. Fiscalização desconsiderou os efeitos,
nos saldos de PF/BCN decorrentes do encerramento (com desfecho
favorável à Requerente) do processo administrativo no 10314.720770/2016-
68, o que ratifica a nulidade da autuação fiscal.
78. Sendo assim, a Requerente pleiteia o reconhecimento da nulidade do
Auto de Infração, uma vez que lavrado com fundamento em crédito
tributário que não só não foi definitivamente constituído (processos
administrativos 2005-54 e 2012-79), como encontram-se eles mesmos com
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
9
exigibilidade ou eficácia suspensa em função de decisões judiciais e
administrativas proferidas.
79. Ainda que não se reconheça a nulidade da autuação, sua improcedência
está, no mérito, fundamentada em dois principais argumentos: (i) a
Requerente possui o direito de compensar o saldo de PF e BCN de CSL, uma
vez que não incorreu nas hipóteses de vedação previstas pela legislação
tributária; e (ii) o crédito tributário (saldo de prejuízos fiscais e base
negativa) só é efetivamente constituído após o término da controvérsia a
seu respeito (administrativa ou judicialmente), gozando de presunção de
liquidez e certeza até esse momento (inclusive confirmada pelas decisões
judiciais e administrativas proferidas até o momento)
80. Portanto, subsidiariamente, requer-se seja julgada INTEGRALMENTE
PROCEDENTE a presente Impugnação, para que seja reconhecida a
improcedência do Auto de Infração objeto deste processo administrativo,
com o cancelamento do suposto débito de CSL.
81. De qualquer forma, caso se entenda necessário e em respeito à verdade
real, requer-se ao menos a conversão do julgamento em diligência e, como
quesito (em atenção ao artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72), pleiteia-se seja
apurado e recomposto o saldo de PF e BCN da Requerente, levando-se em
consideração os efeitos decorrentes da decisão favorável proferida no
processo administrativo 10314.720770/2016-68.
82. Na remota hipótese de os pedidos acima não serem acolhidos, o que se
admite apenas para fins de argumentação, requer-se a determinação do
SOBRESTAMENTO do presente processo administrativo até que seja
proferida decisão final (administrativa ou judicial) a respeito dos supostos
créditos tributários que, de acordo com a D. Fiscalização, impactaram os
saldos de PF e BCN nos anos calendário 2014/2015/2017 (processos
administrativos 2005-54 e 2012-79).
83. Em qualquer hipótese, a multa de ofício de 75% deve ser integralmente
cancelada, uma vez que a sua aplicação é vedada em Autos de Infração
lavrados para prevenir a decadência, conforme previsto no artigo 63 da Lei
9.430/96.
84. Por fim, requer-se que o presente processo administrativo tramite
conjuntamente com o processo administrativo 19515.720973/2019-13, eis
que ambos envolvem o mesmo contribuinte, fatos, tributos e períodos.”
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (RS) que proferiu Acórdão julgando improcedente a impugnação.
Irresignada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário,
através do qual repete, praticamente, os mesmos termos da impugnação, além do seguinte:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
10
1) Argui a NULIDADE da r. decisão recorrida, por violação ao artigo 59, II, do
Decreto 70.235/72, propugnando pela devolução dos autos à origem para que
(i) se examine o pedido de conversão do julgamento em diligência; e (ii) se
fundamente, com base em provas/documentos relativos à reconstituição da
escrituração da Recorrente, qual o efeito do processo administrativo no
10314.720770/2016-68 em relação à apuração do IRPJ e da CSLL.
Ao final, vieram os autos a este Conselheiro para relatar.
Este é o Relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o procedimento fiscal que culminou com o auto de
infração constante do presente processo decorre da compensação a maior do que o devido de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL nos anos calendários de 2014, 2015 e 2017.
Segundo a Fiscalização, tais compensações seriam indevidas haja vista que os saldos de prejuízos
fiscais/bases negativas da CSLL seriam insuficientes para tanto, mormente após a lavratura dos
autos de infração protocolados sob os nos 16327.001289/2005-54 e 19515.722229/2012-79.
O primeiro processo, de final 2005-54, já se encontra definitivamente julgado na
esfera administrativa, estando em discussão, atualmente, na esfera judicial. Já o segundo
processo, encontra-se sobrestado neste Conselho por força da Resolução no 1301-000.714, que
entendeu haver prejudicialidade para o seu julgamento em relação a diversos outros processos
administrativos.
As arguições da Recorrente em seu recurso voluntário são praticamente as mesmas
já proferidas em sua impugnação. Assim, e considerando que me coaduno inteiramente com os
fundamentos adotados pela decisão primeva, abaixo a reproduzirei, forte no disposto pelo art.
114, § 12, do Regimento Interno do CARF – RICARF, fazendo minhas considerações ao final:
Da Nulidade do Lançamento
No que diz respeito ao trâmite do processo administrativo no
16327.001289/2005-54, é inequívoco que o processo está findo na esfera
administrativa. Nesse plano, a decisão é definitiva, nos termos do artigo 42 do
Decreto no 70.235, de 1972. Assim, houve a manutenção do lançamento e foi
admitida, a pedido do interessado, a compensação de prejuízos fiscais e de bases
negativas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sem a limitação de
30%. Também houve o reconhecimento da não incidência de juros de mora
calculados pela taxa SELIC sobre a multa de ofício.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
11
Frente a esse cenário, o interessado buscou abrigo perante o Poder Judiciário. O
contribuinte,
então,
impetrou
mandado
de
segurança
(no
5020343-
47.2017.4.03.6100). A ação foi distribuída no dia 20 de outubro de 2017. Colho o
objeto da referida ação da decisão interlocutória liminar adotada em 10 de
novembro de 2017. Confira-se:
“Mais uma vez em suas palavras, afirma que “A presente ação tem por
objeto o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante de não se
submeter à ilegal e inconstitucional cobrança da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”) sobre créditos-prêmio de IPI relativos ao programa
BEFIEX, formulada no âmbito do processo administrativo original n.
16327.001289/2005- 54, posteriormente desdobrado para o processo
administrativo de representação n. 16151.720160/2017-31. No processo
original (...) discutiu-se se a impetrante seria beneficiária do direito de
abater do lucro tributável a parcela correspondente à exportação de
produtos manufaturados, previsto no art. 10 do Decreto-Lei 1.219/72, o que
impediria a tributação dos créditos-prêmio de IPI pretendida pelo auto de
infração. Contudo, o Acórdão 101-96.858 do 1o Conselho de Contribuintes
concluiu pela inexistência de prova nos autos de que a impetrante faria jus a
este direito”. ”
O magistrado analisou o pleito do interessado e, dentre outros fatores, deu
destaque à jurisprudência em torno da questão. Verifique-se:
“3. A Constituição também admite tributação via contribuição social sobre
faturamento ou receita, não somente sobre lucro.
Em cognição sumária e de forma inaudita altera parte, parecer-me-ia
temerário dar guarida à tese autoral.
Todavia, o repetitivo do C. STJ, REsp 1.210.941 é muito claro, e em razão do
art. 927, III, do NCPC, vinculante à primeira instância. E ele diz:
“TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES
RELATIVOS A CRÉDITO FICTO (PRESUMIDO) DE IPI. ILEGITIMIDADE. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. LC 118/05. RESP 1.269.570/MG, SUBMETIDO AO
RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. 1. O
incentivo fiscal do crédito ficto de IPI, por sua própria natureza, promove
ganhos às empresas que operam no setor beneficiado na exata medida em
que, e precisamente porque, reduz o volume da obrigação tributária. A
menor arrecadação de tributos, portanto, não é um efeito colateral
indesejável da medida, e sim o seu legítimo propósito. 2. A inclusão de
valores relativos a créditos fictos de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL
teria o condão de esvaziar, ou quase, a utilidade do instituto, assim
anulando, ou quase, o objetivo da política fiscal desoneradora, que é aliviar
a carga tributária, isso porque o crédito ficto de IPI se destina a ressarcir
custos suportados indiretamente pela empresa exportadora, na compra de
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
12
matérias-primas e insumos no mercado interno, submetidos que foram à
tributação que não incide no caso de vendas destinadas ao Exterior,
inviabilizando o procedimento compensatório. 3. A se considerar como
renda a parcela que apenas neutraliza a tributação relativa à operação
interna, a fim de que ela não comprometa operações internacionais, as
empresas brasileiras tentariam exportar tributos, em vez de produtos, em
prejuízo da sua rentabilidade, da sua participação no mercado global ou,
mais provavelmente, de ambos, cuidando-se de interpretação que, por
subverter a própria norma-objeto, deve ser afastada em prol da
sistematicidade do ordenamento jurídico. 4. Tratando-se de inicial ajuizada
já sob a vigência da LC 118/05, tem essa lei inteira aplicação, conforme se
depreende do julgado no REsp 1.269.570/MG, proferido sob o rito do art.
543-C do CPC. 5. Recursos Especiais não providos”.
De fato, há discordância no próprio STJ com a tese presente no REsp
1310993, tanto que embargos de divergência já foram aceitos. Mas tendo
sido julgado nos termos do art. 543-C do CPC73, é vinculante à primeira
instância, cf. 927, III, NCPC, competindo à União usar os meios legais
cabíveis para reverter o ocorrido. E à sociedade (pois aqui se discute crédito
de natureza pública), compete arcar com as escolhas de seus legisladores
eleitos – vincular as instâncias inferiores aos repetitivos do C. STJ, mesmo
em havendo divergência reconhecida pelo próprio Tribunal da Cidadania.
Havendo repetitivo, resta saber se a alegação de fato – a incidência da CSLL
em discussão se dá sobre crédito ficto de IPI – está comprovada
documentalmente.
De fato, a sentença que deu origem ao crédito trata a respeito do tema e o
auto de infração combatido, a fl. 327, também deixa claro o entendimento
fiscal em desacordo com o entendimento repetitivo do C. STJ, dizendo
expressamente que “não se vislumbra dúvida alguma sobre a
tributabilidades dos valores escriturados a título de crédito Prêmio IPI”.
Tanto se vislumbra dúvida, que há repetitivo em sentido contrário, o que
configura seja evidência (art. 311, II, NCPC), seja fumus boni iuris.
É o suficiente para reconhecimento da existência de fundamento relevante,
presumindo-se que não está o contribuinte a inserir no pedido suspensivo
outras verbas que não a CSLL incidente sobre créditos-prêmio de IPI, pois se
estiver, receberá dura punição processual.”
O resultado final foi o deferimento de liminar nos seguintes termos:
“Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a exigibilidade dos
débitos de CSLL objeto do processo administrativo n. 16151.720160/2017-
31 que tenham incidido sobre créditos-prêmio de IPI reconhecidos por
sentença (fl. 214 dos autos virtuais), com as providências e anotações daí
decorrentes.”
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
13
Cabível destacar que a decisão acima é anterior à ciência do lançamento objeto
do presente processo pelo impugnante, fato ocorrido no dia 27 de novembro de
2019 (fl. 112).
Ocorre, porém, que a compensação de bases de cálculo negativas da CSLL não é
um débito. Pelo contrário, é um redutor do débito. Tanto é assim, que o
interessado requereu, nos autos do processo administrativo no
16327.001289/2005-54, a compensação das bases de cálculo negativas da CSLL
sem a limitação de 30%. Tal pleito foi acatado pela Primeira Câmara do então
Primeiro Conselho de Contribuintes, tornando-se matéria não litigiosa. Se o
reclamante administrativo desejava a compensação das bases de cálculo
negativas da CSLL sem a limitação de 30%, desejava a compensação como um
todo.
A meu juízo, é incorreto dizer que as compensações foram realizadas de ofício,
porquanto um ato de ofício é aquele que “se executa por iniciativa própria, sem
pedido de alguém, somente porque se está na obrigação ou no dever legal de
assim proceder” (“Vocabulário Jurídico”, volume III, De Plácido e Silva, 12a Edição,
Rio de Janeiro, Forense, 1993, pág. 280). A redação do art. 145 do CTN é lapidar
nesse sentido. As compensações foram operadas a pedido do contribuinte,
pedido esse expresso em seu requerimento administrativo (recurso voluntário) e
que foi deferido pela Primeira Câmara do então Primeiro Conselho de
Contribuintes.
O débito que restou com a exigibilidade suspensa, nos termos da liminar, foi
aquele atinente à CSLL, ou seja, ao valor que remanesceu do lançamento e que
dizia respeito à receita colhida com os “créditos-prêmio de IPI relativos ao
programa BEFIEX, formulada no âmbito do processo administrativo original n.
16327.001289/2005-54,
posteriormente
desdobrado
para
o
processo
administrativo de representação n. 16151.720160/2017-31”. Dessa forma, a meu
ver, jamais houve a suspensão dos efeitos da compensação de bases de cálculo
negativas da CSLL, objeto do processo administrativo no 16327.001289/2005-54,
na esfera judicial.
Mais adiante, entretanto, foi proferida a sentença (9 de dezembro de 2019).
A magistrada analisou o pleito do interessado e, dentre outros fatores, deu
destaque à mudança da jurisprudência que embasou a decisão interlocutória
liminar. Fundamentada nisso, foi denegada a segurança. Confira-se:
“Feitas essas observações preliminares, destaca-se que a decisão que
deferiu a liminar foi baseada no entendimento então firmado no REsp
1.210.941, vinculante nos termos do artigo 927, III do CPC. Entretanto,
como a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no aludido
repetitivo contrariava aquela proferida no REsp 1.310.993, foram aceitos os
embargos de divergência opostos pela Fazenda.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
14
Recentemente, os embargos foram providos, reformando o acórdão do REsp
1.210.941.
Confira:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
COTEJO
REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICA
COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IPRJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o DA
LEI N. 9.363/1996. POSSIBILIDADE. 1. A divergência traçada nestes autos
envolve questão relacionada à inclusão do crédito presumido de IPI
instituído pela Lei n. 9.363/1996 na base de cálculo do Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
2. No acórdão embargado, entendeu-se que: "O incentivo fiscal do crédito
ficto de IPI, por sua própria natureza, promove ganhos às empresas que
operam no setor beneficiado na exata medida em que, e precisamente
porque, reduz o volume da obrigação tributária. A menor arrecadação de
tributos, portanto, não é um efeito colateral indesejável da medida, e sim o
seu legítimo propósito. A inclusão de valores relativos a créditos fictos de IPI
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL teria o condão de esvaziar, ou quase, a
utilidade do instituto [...] cuidando-se de interpretação que, por subverter a
própria norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do
ordenamento jurídico". 3. Já o aresto paradigma compreendeu que: "O
crédito presumido de IPI previsto no art. 1o da Lei 9.363/96 integra a base
de cálculo do IRPJ e da CSLL. [...] 'Todo benefício fiscal, relativo a qualquer
tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente, majorando o
lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da
empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas,
créditos, benefícios, despesas etc.'" 4. A divergência, portanto, é evidente e
deve ser resolvida adotando-se o entendimento firmado no acórdão
paradigma de que o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o da Lei n.
9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba,
indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente,
impactando na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo à
consideração de que, nessas situações, referido imposto está incidindo
sobre o lucro da empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por
todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc. 5. Registre-se, no
entanto, que o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo do
IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte
comprovar que se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de
tributação pelo lucro presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do
lucro real, não tenha sido feita a dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
15
521, § 3o, do RIR/1999). 6. Embargos de divergência providos, para
reformar o acórdão embargado e declarar a legalidade da inclusão dos
valores decorrentes de créditos presumidos de IPI na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL”.(EREsp 1210941/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 01/08/2019)
Quer dizer, o STJ, em embargos de divergência, firmou a tese da
possibilidade de incluir os valores recebidos a título de crédito presumido de
IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
À vista da superação da jurisprudência anteriormente firmada, não há que
se falar em ilegalidade da inclusão dos créditos-prêmio de IPI na base de
cálculo da CSLL. ”
“DISPOSITIVO
Diante do exposto,
a) Ante a ilegitimidade passiva dos Delegados da DEFIS, DELEX e DERAT, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o, §5o da
Lei 12.016/09, julgo extinto o feito sem resolução do mérito e DENEGO A
SEGURANÇA;
b) No mais, de acordo com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
DENEGO A SEGURANÇA, com base na fundamentação supra.
Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios (art.
25 da Lei no 12.016/09).
Sentença não sujeita ao reexame necessário.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as
formalidades legais.”
Assim, a liminar em questão restou superada pela sentença adotada em 9 de
dezembro de 2019. Quando denegada a segurança, a liminar concedida restou
sem efeito nos termos da Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, que
repriso:
“Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do
agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os
efeitos da decisão contrária.”
Dessa forma, não identifico qualquer óbice à efetivação do lançamento ou à
continuidade do presente julgamento em função das determinações emanadas do
Poder Judiciário decorrentes do mandado de segurança no 5020343-
47.2017.4.03.6100. O ato administrativo (lançamento), objeto do processo no
16327.001289/2005-54, restou alterado pelas decisões adotadas no curso do
referido processo. Tais decisões são definitivas, nos termos do artigo 42 do
Decreto no 70.235, de 1972. O lançamento resultante desse processo permanece
hígido e irradiando seus efeitos, dentre os quais a compensação das bases de
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
16
cálculo negativas da CSLL solicitada pelo interessado naquele processo. A
compensação das bases de cálculo negativas da CSLL objeto do processo
administrativo no 16327.001289/2005-54 são definitivas na esfera administrativa.
Quanto ao trâmite administrativo do processo no 19515.722229/2012-79, após as
idas e vindas referidas no relatório, identifica-se que hoje temos uma decisão de
primeira instância, adotada pela 8a Turma de Julgamento da Delegacia de
Julgamento do Rio de Janeiro, que julgou, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação. Frente a esse julgamento, houve a interposição de
recurso voluntário. Tal recurso pende de apreciação.
Frente a esse cenário, o impugnante entende ser impossível qualquer conclusão a
respeito da utilização ou do consumo das bases negativas de CSLL até que
encerradas as discussões levadas a efeito no processo administrativo no
19515.722229/2012-79. Discordo do reclamante.
A natureza dos atos administrativos milita a favor da presunção da legitimidade,
da imperatividade, da exigibilidade e da executoriedade dos referidos atos.
Confira-se a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello (“Curso de Direito
Administrativo”, 29a Edição, São Paulo: Malheiros, pág. 423) a respeito:
“66. Salientem-se entre os atributos dos atos administrativos os seguintes:
a) Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se
presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário.
Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade;
salvo expressa disposição legal, dita presunção só existe até serem
questionados em juízo. Esta, sim, é uma característica comum aos atos
administrativos em geral; as subsequentemente referidas não de aplicam
aos atos ampliativos da esfera jurídica dos administrados.
b) Imperatividade – é a qualidade pela qual os atos administrativos se
impõem a terceiros, independentemente da sua concordância. Decorre do
que Renato Alessi chama “poder e troverso”, que permite ao Poder Público
editar provimentos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente, ou
seja, que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-se
unilateralmente em obrigações.
c) Exigibilidade – é a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício da
função administrativa, pode exigir de terceiros o cumprimento, a
observância, das obrigações que impôs. Não se confunde com a simples
imperatividade, pois, através dela, apenas se constitui uma dada situação,
se impõe uma obrigação. A exigibilidade é o atributo do ato pelo qual se
impele à obediência, ao atendimento da obrigação já imposta, sem a
necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para induzir o administrado a
observá-la.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
17
d) Executoriedade – é a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir
materialmente o administrado, sem precisão de buscar previamente as vias
judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs ou exigiu.”
A eventual retirada desses atributos consiste em exceção à regra geral (presunção
de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade). A regra
constante do artigo 151, III, do CTN, opera justamente a suspensão da
exigibilidade do ato administrativo (lançamento), um dos seus atributos
intrínsecos. Trata-se de uma exceção. Tal suspensão tem por foco afastar,
temporariamente, a exigência do crédito tributário expressamente contestado
(art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). Tal se verifica durante o trâmite do
processo administrativo fiscal. Findo o processo administrativo-fiscal, caso não
seja acatada a reclamação do contribuinte que afaste a exigência como um todo,
será retomada a exigibilidade do crédito tributário.
O atual estágio do processo administrativo no 19515.722229/2012-79 confirma a
legitimidade e a imperatividade do crédito tributário que é o objeto do processo.
O referido crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa, nos termos
do artigo 151, III, do CTN, posto que o interessado apresentou recurso voluntário
que pende de apreciação.
Cabível esclarecer, nesse passo, que não há necessidade de decisão administrativa
definitiva para que se ajuste o saldo de bases de cálculo negativas da CSLL em
função de compensações operadas no curso do processo administrativo no
19515.722229/2012- 79. O ajuste levado a efeito no curso daquele não configura
crédito tributário, sendo um redutor do crédito lançado. Esse último é que tem a
sua exigibilidade suspensa. O recurso interposto pelo contribuinte no âmbito
daquele processo administrativo-fiscal não se dirigiu à compensação de bases de
cálculo negativas da CSL com o fito de reduzi-las. Pelo contrário. O interessado
desejava o aumento das compensações. Confira-se trecho do pedido constante do
recurso voluntário do interessado naquele processo (fl. 5993 do processo
administrativo no 19515.722229/2012-79):

Como se observa, o pedido do ora impugnante era pelo aumento das
compensações das bases negativas da CSLL, posto que seus saldos seriam
superiores àqueles controlados pelo Fisco. A compensação de bases negativas da
CSLL, isoladamente considerada, não foi uma matéria objeto de expressa
contestação por parte do interessado (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
18
Assim, não vejo espaço para que se alegue a contestação administrativa da
matéria no curso do processo administrativo no 19515.722229/2012-79.
Não bastasse isso, a diferença entre os valores das bases negativas da CSLL
compensadas pelo interessado em seus assentamentos e aqueles corrigidos pelo
Fisco em função do processo administrativo fiscal no 19515.722229/2012-79 foi
mínima. Consultado os extratos do e-Sapli que constam dos autos verifica-se o
seguinte:

Passo a tratar, então, do pedido de sobrestamento do presente processo em
função da pendência do julgamento definitivo do processo administrativo no
19515.722229/2012-79.
A suspensão do processo não está prevista na legislação pertinente ao processo
administrativo-fiscal (Decreto no 70.235, de 1972). Princípios como o da
oficialidade, o da celeridade e o da duração razoável do processo militam em prol
da continuidade da tramitação e contra o eventual sobrestamento dos processos.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que disciplina o processo administrativo
em geral, preserva a autonomia das legislações que regem os processos
administrativos específicos, prevendo somente a sua aplicação subsidiária (art.
69). Sobre o tema, assim o desenvolveu o Parecer Cosit no 3, de 4 de novembro
de 2016:
“Também na esteira do caráter geral e básico da Lei no 9.784, de 1999, é o
disposto no art. 69. Quando da definição do rito a ser seguido pelo processo
administrativo, prevalece o princípio da especialidade, segundo o qual a
existência de norma especial afasta a incidência da norma geral (lex
specialis derogat legi generali). Assim, os processos administrativos com
ritos específicos (como o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972)
continuam sendo regidos por leis próprias, e a Lei no 9.784, de 1999, aplica-
se a estes apenas de maneira subsidiária, naquilo em que não houver
contrariedade a alguma das disposições especiais.”
O parecer está em linha com o seguinte julgado do STJ: .
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
19
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO REFIS.
NOTIFICAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL E DA INTERNET.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO REFIS.
"RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA". ART. 543-C DO CPC. 1. A
Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo da Administração
Pública Federal prevê em seu art. 69, que suas normas somente se aplicam
subsidiariamente, nos procedimentos regulados por lei específica,
obedecida a lex specialis derrogat lex generalis. (Superior Tribunal de
Justiça, Primeira Seção, REsp 1046376/DF, relator Min. Luiz Fux, julgado em
11/2/09, Dje 23/3/09 – Recurso repetitivo)
A celeridade é um dos princípios básicos do processo administrativofiscal. O
Decreto no 70.235, de 1972, determina o seguimento do seu curso até quando
haja medida judicial referindo-se à matéria objeto de processo fiscal, ainda que
essa medida determine a suspensão da cobrança (art. 62). A exceção se dá apenas
quanto aos atos executórios. Se nessa hipótese não está prevista suspensão do
processo, mais ainda quando não há determinação judicial.
Pelos mesmos motivos acima declinados, entendo que a regra constante do artigo
313, V, “a”, do CPC é inaplicável ao processo administrativo fiscal, posto que a
suspensão do processo não se coaduna com os princípios norteadores do
processo administrativo-fiscal.
Passo a tratar da força probante dos registros efetuados nos livros fiscais do
interessado. O contribuinte alega que seus livros fazem prova a favor da
existência dos alegados saldos de bases negativas da CSLL. Caberia ao Fisco,
segundo o impugnante, provar a existência de fraude na escrituração fiscal.
Inicialmente, cabível distinguir a escrituração comercial da fiscal. A dissociação
entre ambas foi levada a efeito quando da edição da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. Confira-se a redação do artigo 177, § 2o, da referida lei:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
...
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros
auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das
demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de
legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que
prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a
elaboração de outras demonstrações financeiras.”
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
20
Quanto à escrituração comercial, há norma direta a respeito do seu valor
probante. Tal regra consta do artigo 226 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, o Código Civil (CC). Confira-se:
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.”
Consoante se verifica, a simples existência da escrituração comercial não faz
prova a favor do seu detentor. Há a necessidade da confirmação, por outros
subsídios, dos registros devidamente escriturados. Em que pese a regra não ser
dirigida à escrituração fiscal, não me parece razoável que os assentamentos fiscais
tivessem o valor probante absoluto que restou negado à escrituração mercantil.
Observe-se que, na ação anulatória no 5023125-90.2018.4.03.6100, foi requerida
a tutela de urgência para “que se suspenda a eficácia da compensação de seus
prejuízos com débitos de IRPJ, realizada pelo Fisco no Auto de Infração e no
processo administrativo, autorizando-se que a autora mantenha em seus livros
os prejuízos ilegal e inconstitucionalmente absorvidos pelo lançamento” (Grifou-
se e sublinhou-se. - fl. 122). Por qual motivo seria necessária a autorização do
Poder Judiciário para a manutenção de saldos de prejuízos fiscais em livros fiscais?
O simples registro já não era seria suficiente como alegado? Claro que não. A
autorização era necessária tendo em vista os efeitos das decisões administrativas
definitivas.
Não bastasse isso, o sistema de controle, mantido pelo Fisco, dos saldos e da
utilização das bases negativas da CSLL (e-Sapli) aponta, com clareza, os pontos de
discordância que redundaram na compensação indevida objeto do presente
processo. O Fisco indicou, portanto, a origem do seu direito. Houve a descrição do
fato ensejador do lançamento, consoante previsto no artigo 10, III, do Decreto no
70.235, de 1972. O próprio contribuinte se refere aos pontos de discordância e
litiga em torno dos mesmos. Assim, não vejo prejuízo ao interessado (preterição
do direito de defesa) que pudesse conduzir a qualquer nulidade (art. 59, II, do
Decreto no 70.235, de 1972).
Saliento que cabe ao interessado provar o seu direito no âmbito do processo
administrativo-fiscal (art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 1972). O mesmo ocorre
relativamente ao processo administrativo em geral (art. 36 da Lei no 9.784, de
1999).
Quanto ao alegado erro no cálculo dos prejuízos fiscais e das bases negativas da
CSLL, identifico, mais uma vez, a inexistência de prejuízo à defesa no que diz
respeito à imputação. O impugnante reclama da incerteza das compensações
operadas em função dos processos administrativos no 16327.001289/2005-54 e
no 19515.722229/2012-79. Já tratei da eficácia dos dois processos na apuração
dos saldos disponíveis para compensação.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
21
No que diz respeito Recurso Extraordinário no 344.994, apreciado pelo Supremo
Tribunal Federal, destaco que o julgado reconheceu ser a compensação de
prejuízos fiscais um benefício fiscal. Isso resultou na validade da lei que limitou a
compensação de prejuízos fiscais (arts. 42 e 58 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995). O contribuinte pode ou não fazer uso do referido benefício. O Fisco
mantém as opções exercidas pelos contribuintes. Tanto é assim que, no presente
caso, houve a manutenção das compensações dentro dos limites legais (trava de
30%) enquanto houve saldo de prejuízos fiscais ou de bases de cálculo negativas
da CSLL que permitissem o proveito. Essa havia sido a opção original do
interessado, que foi respeitada.
Quanto à não consideração dos efeitos do processo administrativo no
10314.720770/2016-68 na recomposição do saldo de prejuízos fiscais e de bases
negativas da CSLL, entendo que a reclamação do impugnante não procede.
Os registros do e-Sapli (fls. 72 a 76) não indicam alteração das bases de cálculo
negativas da CSLL em função do processo administrativo no 10314.720770/2016-
68. O processo em questão tratou de alteração na base de cálculo da CSLL no ano-
calendário 2011, que passou de R$ 36.836.557,19 para R$ 995.370.757,19 (fl 75 –
29/04/2016). Relativamente àquele período, houve alteração implementada
anteriormente em função do processo administrativo no 19515.722229/20121-79,
que modificou o resultado negativo de R$ 402.510.313,13, que seria ensejador de
base de cálculo negativa da CSLL, para o resultado positivo de R$ 36.836.557,19
(fl. 75 – 15/10/2012).
Compulsando os autos do processo administrativo processo administrativo no
10314.720770/2016-68, identifico que tratou da dedução de despesas incorridas
com desfalque, apropriação indébita ou furto praticados por empregados e
terceiros. Repriso da ementa do Acórdão no 1302-003.095, adotada pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara do Carf:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
Não é nulo o procedimento administrativo fiscal que constitui créditos de
outro tributo, que, em um primeiro momento, não era objeto da fiscalização
expressamente autorizada por ato do Delegado da Receita Federal do Brasil
onde tem domicílio o contribuinte. Inteligência do artigo 8o da Portaria RFB
no 3.014/11 e suas posteriores alterações.
IRPJ E CSLL. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
As despesas incorridas decorrentes de desfalque, apropriação indébita ou
furto, praticados por empregados e terceiros, quando houver inquérito
instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando apresentada
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
22
queixa crime perante a autoridade policial, são dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e CSLL, nos termos autorizados pelo artigo 364 do RIR/99.
O contrato de trabalho suspenso, em virtude da eleição do empregado para
cargo de diretoria, não deixa de produzir alguns efeitos, tampouco desvirtua
o conceito de empregado, para fins de aplicação do que determina o artigo
364 do RIR/99.”
O acórdão acima rejeitou a preliminar de nulidade e deu provimento ao recurso.
A despesa ou gasto objeto de disputa, envolvendo um acordo que pôs fim à
contingência denominada “Caso Safra”, montou R$ 958.534.200,00. Esse valor
pode ser assim desdobrado: R$ 259.064.000,00 foi excluído do lucro real e da
base de cálculo da CSLL e R$ 699.470.200,00 foi apropriado como despesa ao
resultado contábil (fls. 853, 854, 819 e 821 do processo administrativo no
10314.720770/2016-68). Esse valor deu origem a uma exigência de R$
86.268.078,00 a título de CSLL, uma vez que os gastos seriam desnecessários. Não
houve qualquer compensação de bases de cálculo negativas da CSLL nessa
apuração. O resultado anterior, antes do lançamento, era positivo, de tal sorte
que o lançamento não impactou em eventuais saldos de bases negativas da CSLL.
Confira-se o cálculo constante da folha 856 do processo administrativo no
10314.720770/2016-68:

Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
23
Com o julgamento do Carf, antes noticiado, houve a extinção do débito acima
calculado. Confira-se parte do extrato de encerramento do processo
administrativo no 10314.720770/2016-68 (fl. 1436):

Assim, resta identificada a improcedência da reclamação do interessado quanto a
eventuais efeitos do processo administrativo no 10314.720770/2016-68 na
recomposição do saldo de bases negativas da CSLL, posto que não houve qualquer
efeito.
Por fim, quanto às pretensas nulidades, entendo que o processo administrativo
contempla regra clara a respeito dos casos em que se verifica a nulidade. Repriso
os artigos 59, 60 e 61 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.”
A regra constante do artigo 59 contempla, a meu juízo, a bifurcação inerente ao
Processo Administrativo Fiscal (Paf), dividido em duas fases: a inquisitória e a
processual.
Na primeira, a autoridade administrativa investiga a existência de fatos tributáveis
e, caso os identifique, lavra o lançamento do tributo devido, tudo sob a égide do
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
24
princípio inquisitório. É o regramento constante dos artigos 7o ao 13 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Na segunda, frente ao lançamento, o sujeito passivo pode discordar da exigência
por via da impugnação, inaugurando o processo propriamente dito. O processo
contempla a dinâmica por meio da qual se colocará fim à lide ou ao litígio, que é o
conflito de interesses qualificado pela pretensão de um e a resistência de outro.
Nessa segunda fase, vigem os princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal. É o regramento que tem início no artigo 14 do Decreto no
70.235, de 1972, que destaca “A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa
do procedimento”. Não há processo, rigorosamente falando, sem que exista o
litígio.
Feita essa digressão, retomo os termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, para externar que a interpretação do referido artigo deve ser efetuada à luz
da distinção acima esmiuçada (procedimento inquisitório X processo).
Assim, quando a norma (art. 59) trata de despachos e decisões, está focada no
processo. O vocábulo decisão é utilizado no Decreto no 70.235, de 1972, em
referência ao processo inaugurado com a impugnação, como, por exemplo, no
artigo 42 do referido diploma legal. Já o despacho, na linguagem jurídica, significa
uma decisão da autoridade em resposta a uma petição. É o caso, por exemplo, do
despacho que decide pela realização ou não de uma diligência ou perícia, nos
termos do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Já os atos e termos referidos no inciso I do artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não estão referidos ao processo. Dizem respeito tanto ao processo quanto à
fase inquisitória do procedimento.
Releva destacar a importância do artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Isso
decorre da delimitação dos casos em que possível a declaração da nulidade. Atos
e termos somente são nulos quando lavrados por pessoa incompetente.
Despachos e decisões são nulos quando proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Afora tais hipóteses, não há previsão para
a declaração de nulidade, mas para o saneamento das irregularidades (art. 60).
Não verifiquei qualquer hipótese que pudesse dar ensejo à declaração de
nulidade no presente processo, consoante exposto no voto.
Do Mérito
O ato administrativo goza da presunção de legitimidade. O contribuinte requereu
ou concordou com as compensações efetuadas no curso dos processos
administrativos no 16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79. Nesse
contexto, tendo em vista o estado dos referidos processos, entendo que as
compensações objeto dos processos administrativos no 16327.001289/2005-54 e
no 19515.722229/2012-79 são eficazes, restando inviável se evocar a liquidez e a
certeza dos saldos alegados pelo impugnante.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
25
A simples escrituração de um livro fiscal, descompassada do destino dos saldos
solicitado pelo impugnante, não constitui direito em favor do titular da escrita. No
presente processo, a autoridade lançadora demonstrou a utilização dos saldos no
curso
dos
processos
administrativos
no
16327.001289/2005-54
e
no
19515.722229/2012-79. Assim, resta sem chão a reclamação em torno das regras
constantes dos artigos 967 e 968 do RIR/18.
Ademais, a legislação referida pelo impugnante (arts. 579 a 586 do RIR/18)
pressupõe a existência de saldos. Se tais saldos já foram utilizados de forma
eficaz, resta inviável nova utilização, ainda mais quando o impugnante concordou
ou requereu as referidas utilizações.
Quanto à questão do sobrestamento, já me manifestei anteriormente. Adiciono
que as regras que compõe o Regimento Interno do Carf não são aplicáveis no
âmbito das DRJ (art. 6o, §§ 1o, 4o e 5o). A aplicação do referido ordenamento
pode ser pleiteada perante aquele órgão administrativo, se for o caso da
apresentação de eventual recurso.
Do Descabimento da Multa de Ofício
A multa de ofício deve ser aplicada nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, nos termos do artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996. A autoridade
fiscal exerce atividade vinculada à lei. Como não havia qualquer medida judicial
ou administrativa que obstaculizasse o dever de pagamento ou de recolhimento
da CSLL em função dos alegados saldos de bases negativas da CSLL, o lançamento
do tributo faltante acompanhado da multa de ofício foi o resultado da aplicação
vinculada da lei (art. 142 do CTN). Já tratei, à exaustão, do estado dos processos
administrativos no 16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79 e dos
processos judiciais alegados pelo impugnante.
O lançamento objeto do presente processo não foi efetivado em função dos
termos do artigo 63 da Lei no 9.430, de 1966, uma vez que inexistia, ao tempo do
lançamento, qualquer medida que determinasse a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário “na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966”.
Da Necessidade de Reunião de Processos Administrativos
Segundo a Portaria RFB no 1.668, de 29 de novembro de 2016, devem compor um
único processo as exigências de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
CSLL formalizadas com base nos mesmos elementos de prova.
No caso vertente, o próprio interessado deu às exigências caminhos distintos
perante o Poder Judiciário.
Relativamente ao IRPJ, no que tange ao processo administrativo no
16327.001289/2005-54, houve a propositura de ação anulatória (no 5023125-
90.2018.4.03.6100). Já em relação à CSLL, houve a interposição de mandado de
segurança (no 5020343-47.20174.03.6100). No caso da ação anulatória, houve
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
26
ordem judicial que determinou a suspensão dos efeitos da compensação de
prejuízos fiscais objeto do referido processo. Tal determinação impede a
continuidade do julgamento administrativo. O mesmo não se verificou em função
do mandado de segurança.
Assim, resta inviável a reunião processual requerida, posto que o julgamento do
presente processo não pode ser paralisado em função da ordem judicial adotada
na ação anulatória no 5023125-90.2018.4.03.6100.
Assim, voto para que se julgue a impugnação improcedente, nos termos do
presente voto, mantendo-se a exigência do crédito tributário lançado.
A decisão recorrida é muito didática e carece de maiores digressões, abrangendo
todos os pontos levados a julgamento diante da interposição da impugnação. Mas, alguns pontos
merecem ser realçados, pois foram insistentemente levantados pela Recorrente tanto na
impugnação quanto no recurso voluntário.
O primeiro deles diz respeito ao pedido de sobrestamento do julgamento deste
processo em função da alegada inexistência de decisão definitiva no âmbito dos processos
administrativos no 16327.001289/2005-54 e no 19515.722229/2012-79.
Efetivamente, não há como se sobrestar o presente processo para que se aguarde o
deslinde final (tanto administrativo quanto judicial) dos citados autos de nos final 2005-54 e 2012-
79. O de final 2005-54 está definitivamente julgado no âmbito administrativo e atualmente pende
de decisão judicial terminativa. Já o de final 2012-79 foi sobrestado pela Turma 1301, sob o
argumento de que sua solução seria dependente do julgamento de vários outros processos
administrativos.
O sistema processual administrativo-fiscal tem como um dos seus princípios o
seguimento contínuo dos processos justamente para proporcionar uma solução rápida para o
litígio. Por essa razão o Regimento Interno do CARF é bastante restritivo em relação às hipóteses
de sobrestamento dos processos. Na parte em que trata das relações de dependência entre os
processos, informa o seguinte:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
27
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não
estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à
unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou mantido no CARF na
hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a
ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou
reflexo, com as informações relativas ao processo principal, necessárias ao
julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Referida norma trata do sobrestamento no qual os processos sejam decorrentes, ou
seja, dos processos em que a decorrência seja "constatada a partir de processos formalizados em
razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas”. No presente caso, o processo
não foi formalizado em decorrência de procedimento fiscal anterior. Apesar dos efeitos daqueles
procedimentos terem levado ao lançamento dos débitos deste processo, não existe uma
vinculação entre os mesmos que torne os primeiros (final no 2005-54 e 2012-79) principais e, este,
decorrente daqueles.
A princípio, o controle dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL
pelo Fisco decorre das informações apresentadas pela empresa em suas DIPJs (antigamente) e/ou
na escrituração fiscal digital (atualmente). Assim, os saldos existentes podem vir a ser modificados
pela retificação das respectivas declarações ou a partir de lançamentos fiscais realizados pela
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
28
Fiscalização. Em verdade, a Contribuinte pode muito bem realizar o controle da utilização destes
saldos, posto que, em caso de autuação, os valores compensados a título de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas de CSLL são informados no próprio auto de infração, gerando, inclusive,
um documento próprio (FAPLI) para a atualização/inclusão no sistema SAPLI (Sistema de
Acompanhamento de Prejuízos Fiscais e Lucro Inflacionário).
Portanto, a Contribuinte, ao utilizar os saldos de prejuízos fiscais e de bases
negativas de CSLL que já sabe não mais possuir em função das autuações, incide em nova infração,
que é absolutamente autônoma em relação às infrações anteriores que incidiram em decorrência
da utilização destes saldos.
Por isso é que, além de inexistir norma processual específica a autorizar o
sobrestamento do feito, não assiste razão à Contribuinte quando ela entende haver relação de
prejudicialidade do julgamento deste processo com os outros dois (final no 2005-54 e 2012-79).
A prejudicialidade que se está tentando fazer demonstrar, na verdade, é um
exercício de vontade da Recorrente em desejar que os autos de infração lavrados em anos
anteriores venham a ser cancelados no futuro. Por óbvio, isto pode até vir a ocorrer, entretanto
não se pode sobrestar um processo independente sob a alegação de que os saldos de prejuízos
podem vir a ser repostos em face de um provável cancelamento das autuações anteriores,
situação essa absolutamente imprevisível e sob a qual não paira nenhum grau de certeza.
A Jurisprudência do CARF, inclusive desta Turma, caminha no mesmo sentido de
impossibilitar o sobrestamento:
QUESTÃO PENDENTE. STF. STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A existência de questão pendente de julgamento no âmbito do STF ou do STJ
(ritos da repercussão geral e representação da controvérsia). Não impede o
julgamento administrativo de primeira instância. Não há disposição legal que
determine o sobrestamento e, por força do inciso XII da Lei no 9.784, de 1999,
subsidiariamente aplicável ao processo administrativo fiscal, o processo
administrativo deve ser impulsionado de ofício. Acórdão no 2201- 004.467, de
08/05/2018
NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário,
quando o regimento interno do CARF não contemplam a figura do sobrestamento
do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação
judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação. Acórdão no
9303-004.724, de 22/03/2017.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PEDIDO INDEFERIDO.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
29
Inexiste previsão legal ou regimental que possibilite o sobrestamento de processo
administrativo fiscal em face da existência de recurso judicial sob a sistemática do
art. 543-B do Código de Processo Civil. Acórdão no 2402- 005.997, de 13/09/2017.
NORMAS PROCESSUAIS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tanto o Decreto 70.235/72, regulador do processo administrativo tributário,
quanto o regimento interno do CARF não contemplam a figura do sobrestamento
do feito administrativo para aguardar trânsito em julgado de decisão em ação
judicial que verse sobre as matérias objeto da autuação. Acórdão no
1401-002.058, de 17/08/2017.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos
fiscais utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos
que reduziram o montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo
aos prejuízos utilizados a maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos
existentes na data do lançamento. Não podendo ser aguardado indefinidamente
a conclusão de todos os processos que modificaram estes saldos. Acórdão no
1401-003.013, de 21/11/2018.
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de
sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado. Acordão 1401-006.028, de
17/11/ 2021
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a possibilidade de sobrestamento do processo até que se dê o trânsito
em julgado de ação judicial que verse sobre o mesmo objeto da demanda ora
discutida haja vista a ausência de previsão legal para tanto.
O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza a suspensão do trâmite processual, o mesmo acontecendo em relação
ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade em casos tais.
Acórdão no 1401-006.960, de 14/05/2024.
Este último Acórdão, da lavra do Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza,
recentíssimo por sinal, merece ser melhor explorado, razão pela qual reproduzo abaixo alguns de
seus trechos para ilustrar as questões postas nestes autos:
O processo administrativo fiscal é disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações posteriores, cuja única menção a suspensão é a
seguinte:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão
da cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
30
sujeito passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que
versar a ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal,
o curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
Além disso, o processo administrativo fiscal é regido por regras e princípios, cuja
observância é obrigatória, dentre eles, está o da oficialidade, quando da
determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
atuação dos interessados”, conforme dispõe o art. 2o, parágrafo único, XII da Lei
no. 9.784/99.
O Conselheiro está vinculado as normas que regem o órgão julgador, no caso, o
RICARF, que se aplica as decisões em respeito ao princípio da especialidade das
normas. Não há qualquer guarida no regimento desse Conselho, o pedido de
suspensão dos presentes autos até que ocorra o julgamento judicial de outro
processo.
Ressaltando que apenas nos casos elencados no art. 100 do novo RICARF seria
obrigatório o sobrestamento
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo
a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite
o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no
âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não
transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado (Grifou-se)
Deste modo, inexistindo previsão na legislação processual tributária, não é
possível a vinculação por conexão ou mesmo suspender o presente julgamento
nos termos do art. 55 ou 313 do CPC como deseja a Recorrente, mesmo que no
caso concreto se mostre, sem dúvida, a conexão implica em homologação ou não
dos direitos creditórios em questão, a depender da decisão proferida no conexo.
No curso da execução do presente Acordão, deverá ser avaliada, pela unidade de
origem, eventual decisão judicial favorável.
Assim, diante do exposto, entendo que o acordão de origem deve ser mantido,
votando no sentido de negar provimento ao pedido de sobrestamento do
julgamento do processo e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Já as alegações que dizem respeito ao processo administrativo no
10314.720770/2016-68 também não merecem melhor sorte. Neste ponto, inclusive, o recurso
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
31
voluntário inova ao arguir a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa,
sob a alegação de que a mesma não teria se pronunciado a respeito do pedido de diligência
efetuado. Referido pedido teria sido elaborado pela parte para que se aprofundasse a verificação
a respeito dos efeitos que a decisão final proferida em relação ao auto de infração
consubstanciado no processo no 10314.720770/2016-68 (favorável à Contribuinte para cancelar o
respectivo lançamento) teria na recomposição dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da CSLL dos períodos de apuração de 2000 a 2011 (gerando reflexos nos anos
posteriores).
A decisão recorrida esclareceu que os registros do e-SAPLI (vide e-fls. 72 a 76) não
indicariam alteração das bases de cálculo negativas do IRPJ e da CSLL em função do referido
processo administrativo. Apenas para que fique bem claro, vou reproduzir, novamente, os trechos
da decisão recorrida que trataram do ponto:
Os registros do e-Sapli (fls. 72 a 76) não indicam alteração das bases de cálculo
negativas da CSLL em função do processo administrativo no 10314.720770/2016-
68. O processo em questão tratou de alteração na base de cálculo da CSLL no
ano-calendário 2011, que passou de R$ 36.836.557,19 para R$ 995.370.757,19 (fl
75 – 29/04/2016). Relativamente àquele período, houve alteração implementada
anteriormente em função do processo administrativo no 19515.722229/20121-79,
que modificou o resultado negativo de R$ 402.510.313,13, que seria ensejador de
base de cálculo negativa da CSLL, para o resultado positivo de R$ 36.836.557,19
(fl. 75 – 15/10/2012).
(...)
A despesa ou gasto objeto de disputa, envolvendo um acordo que pôs fim à
contingência denominada “Caso Safra”, montou R$ 958.534.200,00. Esse valor
pode ser assim desdobrado: R$ 259.064.000,00 foi excluído do lucro real e da
base de cálculo da CSLL e R$ 699.470.200,00 foi apropriado como despesa ao
resultado contábil (fls. 853, 854, 819 e 821 do processo administrativo no
10314.720770/2016-68). Esse valor deu origem a uma exigência de R$
86.268.078,00 a título de CSLL, uma vez que os gastos seriam desnecessários.
Não houve qualquer compensação de bases de cálculo negativas da CSLL nessa
apuração. O resultado anterior, antes do lançamento, era positivo, de tal sorte
que o lançamento não impactou em eventuais saldos de bases negativas da
CSLL. Confira-se o cálculo constante da folha 856 do processo administrativo no
10314.720770/2016-68:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
32

Com o julgamento do Carf, antes noticiado, houve a extinção do débito acima
calculado. Confira-se parte do extrato de encerramento do processo
administrativo no 10314.720770/2016-68 (fl. 1436):

Assim, resta identificada a improcedência da reclamação do interessado quanto
a eventuais efeitos do processo administrativo no 10314.720770/2016-68 na
recomposição do saldo de bases negativas da CSLL, posto que não houve
qualquer efeito.
Portanto, independentemente da correção ou não do decidido pela DRJ (no caso,
tenho que ela está absolutamente correta), fato é que a conclusão levada a efeito pela mesma era
de que não teria havido nenhum efeito em decorrência do cancelamento da autuação na
recomposição dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL. Portanto, nenhuma
diligência haveria de ser realizada para se comprovar o que não existia. Essa é a conclusão lógica
pela qual a decisão recorrida sequer se manifestou expressamente a respeito do pedido de
diligência formulado.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
33
Isto posto, resta sem cabimento a alegação de nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa.
Em relação à alegação de que não se poderia aplicar a multa de ofício sobre o
crédito tributário lançado, por força do disposto no art. 63 da Lei no 9.430/96, apenas para
reforçar ao já posto na decisão recorrida, é preciso ter em mente que tal dispositivo não se aplica
ao caso concreto.
Lei no 9.430/96
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001).

Código Tributário Nacional
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
E não se aplica justamente porque inexiste qualquer medida liminar em mandado
de segurança ou em outras espécies de ação judicial que tenha suspendido o crédito tributário
constituído pelo presente auto de infração. Portanto, totalmente desarrazoada a alegação posta
em relação à impossibilidade de imposição de multa de ofício sobre o crédito tributário lançado
neste processo.
Em resumo, e considerando tudo o que foi posto pela decisão recorrida que,
novamente, adoto como minhas razões de decidir, não há qualquer fundamento nas alegações da
Recorrente de que a presente autuação teria sido baseada em mera presunção, ou que violaria a
pretensa força probatória da escrituração fiscal da Contribuinte. Também sem razão a alegação de
que o crédito tributário seria de valor incerto, seja em função dos efeitos dos processos
administrativos de final 2005-54 e 2012-79, seja por conta da decisão terminativa do processo de
final 2016-68.
Por todo o exposto, voto por afastar as alegações de nulidade da decisão recorrida
e do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.527 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720974/2019-50
34

Fl. 523
DF CARF MF
Original